Tribunal: TJDFT
Processo: 0718265-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEL. EXTRAPOLAÇÃO DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO ATENDIMENTO DA PREVISÃO LEGAL NA LEI DE LOCAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Tese no 1 da Edição no 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
3. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela parte, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
4. O embargante sustenta que os fundamentos apresentados extrapolam o objeto do agravo de instrumento. O acórdão foi claro ao dispor sobre o pedido de revisão judicial provisória do aluguel ao direcionar a fundamentação ao que exige a previsão legal.
5. Ausentes os requisitos legais, foi negado provimento em face da cognição sumária que o agravo de instrumento demanda. Ausente a probabilidade do direito, pois sequer foram atendidos os pressupostos contidos na legislação. Não houve, portanto, análise sobre o pedido de revisão em sede exauriente, pois o momento processual em que foi ajuizado o agravo de instrumento impediu o aprofundamento na demanda pelo Tribunal.
6. Recurso conhecido e rejeitado.